Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-89.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001695-89.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILENE BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATOS NULOS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 612 E 551 DO STF. DIREITO À FÉRIAS ACRESCIDA DE 1/3 E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001695-89.2021.8.05.0036,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE CAETITE e
como Apelada
ROSILENE BONFIM SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA